Tribunal: TJSP
Processo: 1009827-33.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação declaratória de INEXISTÊNCIA de débito. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo da requerida.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Alegação de irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora da requerente a ensejar

Ementa:
Ação declaratória de INEXISTÊNCIA de débito. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Ônus sucumbenciais a cargo da requerida.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa demandada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da Constituição Federal. Alegação de irregularidade no relógio medidor da unidade consumidora da requerente a ensejar a cobrança impugnada. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que não basta para comprovar as irregularidades apontadas pelos técnicos da ré, já que a conclusão foi produzida unilateralmente, em âmbito administrativo, sem observância do contraditório, imprescindível para demonstrar a adulteração alegada. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Requerida que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Ritos. Declaração de inexistência do débito indicado na inicial e confirmação da tutela antecipada em primeiro grau. Manutenção que se impõe.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009827-33.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CPFL
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado GEORGE DANTAS
DELGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-33.2019.8.26.0590 -Voto no 10059
2
Apelação no: 1009827-33.2019.8.26.0590
Apelante(s): CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelado(a,s): George Dantas Delgado
Autos em primeiro grau no: 1009827-33.2019.8.26.0590
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Leandro de Paula Martins Constant
1a Vara Cível Foro de São Vicente
VOTO No. 10059
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
Ônus sucumbenciais a cargo da requerida.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Relação de
consumo.
Responsabilidade
objetiva
da
empresa
demandada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, §6o, da
Constituição Federal. Alegação de irregularidade no relógio
medidor da unidade consumidora da requerente a ensejar a
cobrança impugnada. Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) que não basta para comprovar as irregularidades
apontadas pelos técnicos da ré, já que a conclusão foi
produzida unilateralmente, em âmbito administrativo, sem
observância
do
contraditório,
imprescindível
para
demonstrar a adulteração alegada. Precedentes do STJ e
deste Egrégio Tribunal. Requerida que não se desincumbiu
do ônus, que lhe cabia, de provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Ritos. Declaração de
inexistência do débito indicado na inicial e confirmação da
tutela antecipada em primeiro grau. Manutenção que se
impõe.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 164/167), proferida
pelo MM. Juiz de Direito Leandro de Paula Martins Constant, acrescenta-se que o
pedido inicial foi julgado procedente para a) declarar a inexistência do débito
referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidades (fls. 32); e b) declarar que as
cobranças dos meses de março e abril de 2019 observem a média de consumo do
período de março de 2018 a fevereiro de 2019, bem como condenar a demandada a
restituir ao autor o valor por ele indevidamente desembolsado. Na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-33.2019.8.26.0590 -Voto no 10059
3
oportunidade, condenou-se a requerida a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 900,00 (novecentos reais).
A demandada apelou alegando ser cabível a reforma in
totum da decisão primeva (fls. 170/181).
Apresentadas contrarrazões, a requerente pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 187/193).
É o relatório em acréscimo daquele constante da
sentença profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e
suspensivo, contudo, apenas no efeito devolutivo no que tange à confirmação da
tutela antecipatória, deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis
que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Narrou a autor, em síntese, que a empresa demandada
vem lhe cobrando irregularmente a quantia de R$ 2.788,88 (dois mil, setecentos e
oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), decorrente de uma notificação
comunicando sobre consumo irregular após lavratura de Termo de Ocorrência e
Inspeção.
Diante de tal situação, houve por bem socorrer-se do
Poder Judiciário, ajuizando a competente ação como forma de perseguir os direitos
que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 10/30).
Deferida a liminar pleiteada para que a requerida se
abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica ao imóvel indicado na
inicial (fls. 42/43).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
Por ser notoriamente de consumo a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-33.2019.8.26.0590 -Voto no 10059
4
estabelecida entre os litigantes, a responsabilidade da CPFL no presente caso é
objetiva, de acordo com o que reza os artigos 14 do Código de Defesa do
Consumidor e 37, §6o, da Constituição Federal.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

INTERRUPÇÃO
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DANO
MATERIAL

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 126/STJ.
REEXAME DE PROVAS. STJ/SÚMULA No 7. 1. O
acórdão recorrido abriga fundamentos de índole
constitucional e infraconstitucional. A ora agravante
deixou de interpor o devido recurso extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal, de modo a fazer incidir a
jurisprudência sedimentada por meio da Súmula 126
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ademais,
concluindo o acórdão pela existência do prejuízo a ser
indenizado, sua reforma no tocante à prova do dano é
inviável no âmbito do recurso especial, por demandar
a reavaliação de matéria fática (STJ, Súmula no 7). 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” AgRg
no Ag 1207021 / SC. Relator: Ministro Vasco Della
Giustina 24/11/2009 (grifos nossos).
Na contestação apresentada (fls. 86/99), assim como
nas razões de apelação (fls. 170/181), sustenta a concessionária ré a legalidade da
cobrança impugnada e do procedimento de constatação de irregularidades
ensejadoras desta, tendo por base o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no
747732861, lavrado aos 03/04/2019 (fls. 15).
É cediço que o denominado Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) não basta para comprovar as irregularidades apontadas pelos técnicos
da apelante, já que a conclusão foi produzida unilateralmente, em âmbito
administrativo, sem observância do contraditório, imprescindível para demonstrar a
adulteração alegada.
Não é outro o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio TJSP acerca do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-33.2019.8.26.0590 -Voto no 10059
5
"PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR
DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO
MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA
CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls.
21), como ato jurídico perfeito, constatou, em
inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do
Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que
à revelia da Requerida, o hardware do medidor
eletrônico foi alterado, ocasionando registro a
menor, e conseqüentemente, provocando prejuízos à
Concessionária, bem como na TOI realizada em
05.12.12 (fls. 30)"e que "a Autora não comprovou a
irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida" (fls.
209-210, e-STJ).
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou
integralmente
a
lide
e
solucionou
a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por
prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo
de Ocorrência de Irregularidades -, de que o
medidor encontrava-se fraudado. As instâncias
ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título,
contrariando a lógica processual, no sentido de que,
negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório -
negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do
fato não exige prova.
4. Uma vez negado o fato que se alega, o
sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o
dever será atribuído a quem puder suportá-lo,
retirando o peso da carga da prova de quem se
encontra em evidente debilidade de suportar o ônus.
Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a
razoabilidade, de tal maneira que se evite a
diabolização da prova - aquela entendida como
impossível ou excessivamente difícil de ser
produzida - como a prova de fato negativo.
5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a
existência do fato, o onus probandi passa a ser de
quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além
de todos os dados estatísticos acerca do regular
consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês
a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu
dever provar que houve fraude no medidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-33.2019.8.26.0590 -Voto no 10059
6
6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI,
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova
unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o
entendimento do Sodalício a quo não está em
consonância com a orientação do STJ de que é
insuficiente para a caracterização de suposta fraude
no medidor de consumo de energia a prova apurada
unilateralmente pela concessionária.
7. Recurso Especial provido” (REsp 1605703/SP, Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Energia elétrica.
Alegada irregularidade no medidor não demonstrada.
Cobrança indevida. Corte no fornecimento que só se
justifica quando houver negativa do pagamento por
parte do usuário. Responsabilidade objetiva. Dever de
indenizar. Quantum reduzido para valor que se mostra
justo e razoável para os fins almejados. Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0006176-75.2011.8.26.0562, Relator(a): Flávio Cunha
da Silva; Comarca: Santos; Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 06/02/2013;
Data de registro: 15/02/2013).
Conforme delineado pelo magistrado a quo, “(...) na
hipótese dos autos a empresa requerida, em vistoria realizada no medidor de
consumo de energia elétrica do imóvel da parte autora, verificando sinais e fraude,
dispensou a constatação policial, realizando o seu exame unilateral por empresa por
ela contrata, retirando o aparelho. Ato seguinte, a empresa requerida realizou a
cobrança de valores pretérito com base em sua apuração, notificando o autor para
pagamento sob pena de corte no fornecimento de energia. A conduta da ré viola os
artigos 22 e 42 da Lei no 9.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) (...)” (fls.
165).
Insta salientar, ademais, que apenas perícia técnica
especializada frise-se, dispensada pela ré, a quem incumbia produzir prova acerca
da fraude poderia ter o condão de avaliar com a devida acuidade a questão relativa
à propalada irregularidade no relógio medidor.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-33.2019.8.26.0590 -Voto no 10059
7
contenda, imperioso reconhecer que a demandada não se desincumbiu do ônus, que
lhe cabia, de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Ritos, daí porque agiu com acerto o
juiz sentenciante ao declarar inexistente o débito e determinar a cobrança pela média
de consumo dos meses imediatamente anteriores, bem como ao tornar definitiva a
tutela antecipatória concedida para os fins já mencionados.
Por derradeiro, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro os honorários devidos ao patrono do recorrido
para R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC vigente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR